Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade. Não verificada. Conta corrente comum. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que manteve penhora em conta corrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada em conta corrente é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do CPC, art. 833, inciso X, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, não podendo ser estendida a recursos depositados em conta corrente comum que não guarda a mesma finalidade.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.